Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. ARTIGOS 520 E 521 DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RISCO DE DANO OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. PRECEDENTES.
1. A interposição de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, sem atribuição de efeito suspensivo, não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado.
2. Revela-se, portanto, desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do art. 520, “caput” e incisos I a IV, do CPC.
3. Quanto ao levantamento de quantias, entretanto, a dispensabilidade de garantia de caução, entretanto, pode ocorrer na forma do art. 521 do Código de Processo Civil.
4. O levantamento de elevadas quantias no cumprimento provisório de feitos relacionados à revisão de taxas de cédulas de crédito rural do ano de 1990 (Resp 1.319.232/DF) indica cautela e suporta a exigência de prestação de caução como requisito ao levantamento dos valores.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.